Tribunal: TJDFT
Processo: 0003374-48.2006.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0003374-48.2006.8.07.0000 IMPETRANTE: SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Considerando o pagamento da importância devida por meio de precatório, e a respectiva expedição de alvará de levantamento em favor dos Exequentes (Id. 3456291), declaro extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora